Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-66.2016.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento dos embargos da ré – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento dos embargos da ré – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002535-66.2016.8.26.0407/50001, da Comarca de Osvaldo
Cruz, em que é embargante ABEL VICENTE MORALES GARCIA, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002535-66.2016.8.26.0407/50001 - Osvaldo Cruz - Voto no -
VOTO No 63652A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002535-66.2016.8.26.0407/50001
COMARCA: OSVALDO CRUZ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIANA SPERB
EMBARGANTE: ABEL VICENTE MORALES GARCIA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
ao não provimento dos embargos da ré Ausência de vícios a
ensejar o saneamento do julgado
Validade da radiografia
acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100

Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do
artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Decisão monocrática que afasta a extinção para que se produzam provas
sobre a forma de aquisição dos direitos de uso de linha telefônica, com
inversão do ônus da prova.
Radiografia juntada posteriormente, que confirma a ausência de direito do
exequente. O documento acostado demonstra que a aquisição se fez fora
dos limites da ACP.
Manutenção
da
extinção
ainda que por outro fundamento. Ônus
sucumbenciais a cargo da parte autora.
- Não provimento.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO
EXEQUENTE.

Em síntese, a parte recorrente alega que a juntada posterior da
radiografia não autoriza sua penalização, pois pleiteou logo no início a exibição do
documento, acrescentando que o número do contrato apresentado na radiografia é
diferente daquele indicado na inicial, constando como empresa emissora a TELEBRÁS.
Aponta a existência de divergências das informações apresentadas pela ré em outras
demandas, o que coloca em prova a validade do documento juntado e requer, caso
mantida a decisão, seja revista a condenação ao pagamento da sucumbência, com o
prequestionamento da matéria alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002535-66.2016.8.26.0407/50001 - Osvaldo Cruz - Voto no -
Decide-se.
Os embargos de declaração serão rejeitados.
Isto porque, ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III
do art. 1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade,
existe um inconformismo com o resultado e, por isso, através destes embargos há o
objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
O autor aponta divergência entre o NRC informado por ele
(01012277876) e o que consta da radiografia (1207703939), além da empresa emissora
ter sido a TELEBRÁS. Acontece que o NRC indicado pelo embargante refere-se a uma
conta de telefone de Claudio Morales Garcia (fl. 41), pessoa estranha ao feito, sendo
certo a TELEFÔNICA apresentou o contrato vinculado ao CPF do autor.
Conforme já esclarecido no julgado embargado, a Telefônica possui
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ, sendo
certo que alguns contratos tiveram o número modificado após a reestruturação da
empresa. Ainda, em virtude de o contrato do autor ser datado de 1993, não chama
atenção o fato de constar como emissora a TELEBRÁS, pois a cisão com a TELESP foi
posterior e eventuais divergências encontradas em outras demandas, deverão ser
dirimida pelos interessados na sede adequada.
A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência fica
inalterada, considerando o que está previsto no art. 85, caput, do CPC.
Por fim, o voto dispensa esclarecimentos, não sendo permitida a
discussão alongada sobre temas e dispositivos que não terão o condão de alterar as
razões de decidir, sob pena de atrasar a prestação jurisdicional e prejudicar os legados
do devido processo legal. Desnecessária a menção a cada artigo de lei ou tese alegada
pela parte, quando cumprido o disposto no art. 371 do CPC, o que permite o manejo de
recursos para as instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002535-66.2016.8.26.0407/50001 - Osvaldo Cruz - Voto no -
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator